Tribunal: TJMT
Processo: 1008900-32.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008900-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO WILLYAN BARBOSA PEREIRA - CPF: 736.839.061-20 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008900-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Celso Willyan Barbosa Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008900-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Celso Willyan Barbosa Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva.

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§
Confirmo
a liminar deferido no ID. 140928544;

§
Defiro
o pedido de restituição em dobro os valores descontados da folha de pagamentos do Autor no importe de R$3.445,20 (três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme artigo 42 do CDC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso (setembro/2019) e correção monetária pelo INPC, da data da citação;

§
Condeno
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
”.

No recurso, o Banco contesta a sentença que determinou a devolução em dobro e danos morais ao autor, alega que os descontos na folha foram feitos conforme contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que não houve abuso, que os valores descontados eram devidos e que a decisão inicial foi desproporcional, pedindo a reversão da condenação.

Na petição inicial, o autor alega que, após renegociar sua dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, em 48 parcelas fixas de R$ 612,79, o banco continuou a realizar descontos indevidos em sua folha de pagamento mesmo após a quitação completa do parcelamento em dezembro de 2023. Afirma que, além dos descontos continuados, recebeu uma fatura em outubro de 2023 informando um saldo devedor de R$ 6.572,43, o que o levou a solicitar a planilha detalhada da dívida para esclarecer a origem desse valor remanescente. Na ausência de justificativa por parte do banco, pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 3.445,20, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, porque o banco agiu de forma negligente ao ignorar a quitação do acordo, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais.

Pois bem. Ainda que nenhuma das partes tenha apresentado o contrato da renegociação do cartão de crédito, as provas produzidas confirmam a negociação.

Conforme documento enviado pela ouvidoria do Banco BMG, houve a renegociação em 48 parcelas de R$ 612,79:

Ao que consta dos autos, o saldo devedor cobrado no final da renegociação, de R$ 6.572,43, refere-se ao saldo acumulado da incidência de juros e IOF, durante todo o período da renegociação.

Entretanto, ao se analisar as faturas do cartão de crédito, tem-se que houve um erro do banco que ao renegociar a dívida, ao invés de debitar a primeira parcela da renegociação já no mês seguinte (novembro/20019), deixou para debitá-la em dezembro/2019, com isso, o pagamento de novembro foi menor do que o previsto e assim sucessivamente.

Pode ser visto na fatura com vencimento em 10/11/2019 que a renegociação foi realizada em 10/10/2019, sendo creditado o valor de R$ 10.635,94 e R$ 629,20, com isso o total da fatura era de R$ 612,79, isto é, o mesmo valor que seria descontado em folha:

Entretanto, erroneamente no mês seguinte (10/12/2019), o desconto em folha foi de R$ 557,03, que gerou uma diferença devedora de R$ 58,79.

Além disso, no mês de dezembro/2019, o banco não providenciou o desconto da renegociação, o que fez com que o saldo devedor no mês seguinte duplicasse, logo, o valor que o autor estava pagando em folha de pagamento não estava sendo suficiente para cobrir o saldo devedor total, o que gerou, após 03 anos, a dívida que agora está sendo cobrada.

Portanto, o responsável pelo saldo devedor atual é o próprio banco que deixou de descontar a parcela do empréstimo referente ao mês de dezembro/2019, não comunicou o autor, que sequer ficou sabendo dessa falha, até porque, para ele - após a renegociação do saldo devedor total na época e desconto em folha – não iria se preocupar com a regularidade desses descontos. Com isso, a sentença de primeiro grau não merece reparos quanto à restituição em dobro da quantia paga após o término da renegociação.

Por outro lado, em relação ao dano moral deve reconhecido como devido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo recorrido, e no tocante ao quantum deve ser mantido por estar em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, diante do valor descontado além do devido.

Quanto à manifestação do autor sobre a inserção da dívida, aqui discutida, em prejuízo no SCR, tenho que tal discussão deve ser apreciada pelo juízo de primeira instância.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024